Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO PARA INDICAR OS ID’S RELATIVOS AOS ATOS CITATÓRIOS INFRUTÍFEROS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Cabia à parte apontar os ID’s relativos a todos aos atos citatórios infrutíferos, associando-se as pesquisas realizadas nos autos, a fim de verificar se efetivamente houve o esgotamento das diligências de busca de endereços dos executados, possibilitando a citação editalícia. 1.1. O desatendimento, entretanto, não acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito, visto que não é indispensável para o prosseguimento da demanda e expedição da Citação por Edital.
2. O Código de Processo Civil consagrou os Princípios da Primazia do Mérito e da Cooperação, consubstanciados nos artigos 4o e 6o, por meio do qual a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser a última medida e de forma excecional. Outrossim, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para concretização da prestação jurisdicional.
3. A extinção do feito prematuro somente demonstra o excesso de formalismo, o que foi superado pela legislação processual, em consonância com a Constituição Federal, que permite a aplicação dos Vetores Principiológicos da Instrumentalidade das Formas, Proporcionalidade, Razoabilidade, Eficiência e Economia Processual para melhor aproveitamento dos atos processuais.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.